Tribunal: TJES
Processo: 0005078-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005078-40.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005078-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075, ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 17 horas, na Rua Antônio Nobre Filho, bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta e duas buchas da droga conhecida como "maconha" e oito pinos da droga conhecida como "cocaína" (auto de apreensão fl. 09 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fI. 10), bem como opôs-se as ordens de parada e de prisão mediante violência contra Policiais Militares que tentavam executá-las.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando foram informados por um popular que um individuo de cor negra e camisa de time, estaria guardando uma sacola, aparentemente contendo drogas, dentro de um pneu em um beco próximo a um salão de beleza na rua Antônio Nobre Filho, motivo pelo qual para Ia se deslocaram.

Ao chegarem no local indicado, os Policiais encontraram o denunciado, que tinha as mesmas características informadas, saindo do referido beco. Assim que avistou a guarnição, o denunciado tentou fugir, mas, recebeu voz de prisão e foi detido, embora tenha resistido a esses atos.

Realizada busca pessoal, foi apreendido no bolso do denunciado, a quantia, em dinheiro, de R$145,00 (auto de apreensão fI. 09), proveniente do tráfico de drogas.

Em seguida, os Policiais voltaram ao local onde inicialmente viram a denunciado, localizaram, em frente ao beco, o pneu mencionado, que servia como vaso de plantas, realizaram buscas e encontraram uma sacola enterrada, na qual estavam as 52 buchas de maconha e 8 pinos de cocaína que o denunciado tinha em depósito para a tráfico.

As circunstâncias da apreensão, a informação do popular e a quantidade, demonstram que as drogas as se destinavam ao tráfico.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa por infração ao artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006.

Em suas razões, pugna o apelante pela absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Toxicológico, os quais atestaram a apreensão de 08 (oito) pinos de cocaína e 52 (cinquenta e duas) buchas de maconha.

A autoria foi reforçada através das declarações prestadas em juízo.

‘‘[...] que se recorda dos fatos narrados na denuncia;
que receberam uma denúncia não sabendo agora o declarante se de um homem ou de uma mulher no sentido de que um indivíduo negro, que vestia uma camisa do time Paris Saint German; que esse indivíduo estaria escondendo a droga num pneu utilizado como vaso de planta;
que esse pneu estaria numa calçada em frente ao beco em que o acusado morava;
que foram ate o local e viram quando o acusado que estava com a camisa do referido time tentou correr;
que o sargento conseguiu alcançá-lo e detê-lo;
que na posse do acusado foi encontrado uma certa quantia em dinheiro e um celular; que o declarante então foi fazer a busca no referido pneu; que no interior desse pneu encontrou urna sacola plástica branca; que no interior dessa sacola continha entorpecentes;
que nessa oportunidade o declarante não sabe precisar quantidade e qual tipo [...]
que faz patrulhamento naquela região há uns seis anos; que o acusado é conhecido por fazer tráfico na região; que os levantamentos indicam que o local onde ele faz tráfico é conhecido corno “BECO DO LEOZINHO"

(Depoimento do Policial Militar – Roberto Boisco Silva).

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; q
ue receberam denúncia no sentido de que o beco do 'LEOZINHO" teria um indivíduo guardando uma droga; que o declarante deseja esclarecer que o acusado LEONARDO é conhecido como LEOZINHO pelo pessoal do tráfico;

que esse beco, no final, fica a residência do acusado; que é uma casa de três andares, onde o acusado tem toda a visão da rua;
que por LEONARDO morar nesse beco, o mesmo é conhecido por beco do LEOZINHO; que a guarnição do declarante foi até o beco; que o acusado quando viu os policiais chegando tentou correr para sua residência, mas os militares conseguiram detê-lo;
que em busca pessoal no acusado foi achado em seu bolso uma quantia em dinheiro; que a denúncia falava que a droga estaria escondida em um pneu e que o elemento que estaria aguardando teria as características do acusado; que passaram a fazer busca no local e em frente ao beco, num pneu que servia corno vaso de planta, que ficava no meio da rua, foi encontrada a droga descrita na denúncia
;
que a denúncia falava que quem estava guardando a droga era o LEOZINHO; que LEOZINHO é muito conhecido na região; que na noite de ontem, o declarante voltou a prender o acusado; que o acusado foi detido ontem porque na casa dele foi encontrado dinheiro e droga;
que o acusado foi algemado, mas mesmo assim pulou do terceiro andar na casa dele e caiu num terreno baldio ao lado e ainda saiu correndo; que desconhece que o acusado teria feito uma denúncia na corregedoria contra o declarante e seu parceiro;
que o declarante é Policial ha trinta anos; que ha vinte e três anos faz patrulhamento na região onde mora o acusado; que esclarece que LEOZINHO muito conhecido pelo fato de ser bravo e trocar muitos tiros com traficantes; que LEOZINHO também é conhecido na região como traficante;
que não viu o acusado pegando drogas no pneu com a planta, que não viu o acusado próximo do pneu com planta
(Depoimento do Policial Militar – Romildo Nunes Pimenta).

Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese".
AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Os policiais foram unânimes em informar que o local da apreensão é conhecido como “Beco do Leozinho” justamente por conta de ser onde o apelante, conhecido traficante da região, reside.

Informaram, ainda, que receberam informações de que uma pessoa com as mesmas características do apelante estava armazenando drogas em um pneu que servia como vaso de plantas no “Beco do Leozinho”.

Ao chegaram no local detiveram o apelante e recolheram os entorpecentes acima descritos.

Assim, entendo que a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação pela prática do delito mencionado, razão pela qual a sentença prolatada não merece retoque.

A defesa requer subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da referida Lei.

Ocorre que em consulta aos sistemas oficiais verifiquei que o réu ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (ação penal
0012610-36.2017.8.08.0024
), o que afasta a pretensão defensiva, devendo ser a pena mantida no patamar em que arbitrada na sentença.

Por fim, a defesa requer a revogação da prisão preventiva.

Ocorre que, conforme demonstrado pelos depoimentos colhidos no autos e pelo histórico criminal do apelante, a segregação cautelar mostra-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, de modo a cessar a reiteração delitiva.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005078-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075, ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A

ACÓRDÃO

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de condenações anteriores justifica de forma idônea a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 2. Recurso desprovido.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.